Tribunal: TCU
Processo: 034.320/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que imputou débito e multa do artigo 57 da Lei 8.443/1992 ao ora recorrente, devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS, recebidos pelo município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eunício Pereira de Novais, ex-prefeito de Morpará/BA, contra o Acórdão 15127/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.